Tribunal: TJDFT
Processo: 0731229-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (UPADACITINIBE 15 MG). REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA No 106/STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CPC. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. CABIMENTO.
1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, o autor foi diagnosticado com dermatite atópica grave (CID L 20) e “asma grave eosinofílica não controlada com uso de corticoide”, tendo-lhe sido prescrito o uso do UPADACITINIBE 15mg, duas vezes ao dia, com registro na ANVISA, porém, não padronizado pelo SUS.
3. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA.
4. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência se encontram evidenciados, haja vista que constatada a inequívoca melhora do quadro clínico do autor, na ordem e 80% (oitenta por cento), diante da utilização do fármaco indicado por período superior a 45 (quarenta e cinco) dias, e da necessidade de continuidade ininterrupta do tratamento, em razão do insucesso das abordagens alternativas disponíveis.
5. Agravo de instrumento provido.